Tribunal: TJSP
Processo: 3002263-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MEDIDA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002263-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada WISSAM JAAFAR HEJAZI CHEAITO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002263-56.2020.8.26.0000 - Registro
2
VOTO No 37.279
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002263-56.2020.8.26.0000
COMARCA: REGISTRO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: WISSAM JAAFAR HEJAZI CHEAITO
TUTELA DE URGÊNCIA
PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
MEDIDA
CONCEDIDA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA

FIXAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA

ADMISSIBILIDADE

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda do
Estado contra r. decisão proferida a fls. 163/164 dos autos da ação ordinária
que lhe move Wissam Jaafar Hejazi Cheaito, na parte em que deferiu tutela
de urgência visando o fornecimento de medicamento necessário ao
tratamento da doença de Niemann Pick, tipo C1, sob pena de multa diária no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A agravante busca reforma, sustentando em suma ausentes os
requisitos autorizadores da medida, além do que a demanda deveria ser
proposta em face da União. Subsidiariamente, postula a redução da multa
cominatória.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 18),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002263-56.2020.8.26.0000 - Registro
3
o agravado respondeu.
É o relatório.
Existe nos autos principais prova suficiente constituída inclusive
por detalhado relatório subscrito por facultativo ligado ao Governo do Estado
(fls. 38/39 dos autos principais), de que o agravado é portador de doença
grave, cujo controle é essencial para a preservação de sua vida, ao mesmo
tempo em que a alegada dificuldade para a realização do tratamento
necessário não foi colocada em dúvida.
Assim, estabelecendo o art. 196 da Constituição Federal que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, no sentido amplo, em princípio
fica estabelecida responsabilidade solidária dos entes federados pelo
cumprimento do comando constitucional, certo que ao juiz somente compete
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência
quando o interessado intentar a demanda cumulativamente contra dois deles
ou mais, o que não é o caso.
Evidente, também, o risco da medida resultar ineficaz se
concedida apenas ao final.
Por todas as razões alinhavadas, é de melhor cautela que a
demanda principal se desenvolva com o tratamento do agravado assegurado,
ao menos provisoriamente, até que todas as questões envolvidas sejam,
após submetidas ao contraditório e à ampla defesa, solucionadas na decisão
de mérito.
De outro lado, não existe vedação legal da imposição de multa
cominatória ao Poder Público, meio coercitivo de execução a estimular o
cumprimento da obrigação no prazo assinalado, sendo que para que o ônus
não venha a recair sobre toda a sociedade, restará à Administração, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002263-56.2020.8.26.0000 - Registro
4
de descumprimento do prazo, identificar o agente que a tanto deu causa,
para responsabilizá-lo, civilmente inclusive.
A propósito, tanto o prazo fixado para o fornecimento quanto o
valor da multa cominatória mostram-se perfeitamente compatíveis com a
urgência requerida e o custo do tratamento.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR